Tribunal: TJMT
Processo: 1075372-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075372-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUNICE APARECIDA FERREIRA CABRAL - CPF: 289.069.238-80 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), VM COBRANCAS LTDA - CNPJ: 21.550.784/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA
.
DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO
D
A INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que

julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e da nota promissória, reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão definitiva da negativação e condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, fundada em contratação não comprovada e reputada inválida, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, os quais, na espécie, decorrem in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

5.
Não é cabível a majoração de honorários recursais, pois a incidência do art. 85, § 11, do CPC pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, não alcançando a hipótese de provimento total ou parcial, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em contratação não comprovada, configura dano moral in
re

ipsa
.

2. O valor da indenização deve ser suficiente para compensar o abalo e coibir práticas abusivas, sendo adequada a majoração diante das circunstâncias do caso concreto
.
3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não incide nos casos de provimento total ou parcial do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.114.822/SP, 4a Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleunice
Aparecida Ferreira Cabral

contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos.

Narra a autora que não celebrou qualquer negócio jurídico com a requerida, tampouco figurou como avalista de terceiros, sustentando, ainda, que não apôs sua assinatura nos documentos que embasaram a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Regularmente citada, a ré não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, sobrevindo julgamento antecipado da lide.

A sentença decretou a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato e da nota promissória, reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão definitiva da negativação e condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, ao
argumento de que a quantia fixada é insuficiente diante da gravidade da fraude, da indevida inscrição em cadastro restritivo, da ausência de resistência da ré e dos parâmetros adotados em casos análogos, pugnando pela majoração da verba para R$ 15.000,00 ou, subsidiariamente, para R$ 12.000,00.

Após a interposição do recurso, certificou-se que a ré, embora citada, não constituiu patrono
nos autos
(ID 354156354 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 6.000,00
.

No caso, restou reconhecido na sentença

que a autora não manteve relação jurídica válida com a requerida, bem como que foi indevida a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, à míngua de prova idônea da contratação ou da existência do débito.

A
requerida, embora regularmente citada, não apresentou contestação nem trouxe aos autos qualquer elemento mínimo apto a demonstrar a legitimidade da cobrança ou da negativação, circunstância que reforça a conclusão quanto à ilicitude da restrição creditícia imposta à autora.

Em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido, por decorrer da própria inscrição indevida do nome da pessoa em cadastro de inadimplentes, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,sob penade esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas também não deve impor ao ofensor um montante excessivamente gravoso.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

“[...]3.A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nostermos do art. 373, II, do CPC.4.O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela. [...](N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025
)
.
”

“[...] Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Quanto ao pedido de majoração de honorários recursais formulado pela apelante, deixo de acolhê-lo, pois
nos termos da tese firmada pelo
STJ
no Tema 1.059, a incidência do art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não sendo cabível a majoração da verba honorária em hipótese de provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou restrito a consectários da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para majorar a indenização por danos morais
ao valor de
R$ 10.000,00,
mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026